Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700616-95.2019.8.07.0001 APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0700616-95.2019.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante reitera o pedido de justiça gratuita. No entanto, o benefício já lhe foi negado pelo MM. Juiz a quo (Id. 28070537) e por esta e. Turma ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0702714-56.2019.8.07.0000. Na ocasião do julgamento do citado Agravo, assim decidi, in verbis: “Na hipótese, verifica-se que o Agravante ajuizou ação civil pública com o objetivo de afastar a obrigação de os servidores pagarem a cota-parte do auxílio creche, o que demonstra a natureza estatutária da ação e inviabiliza a aplicação da isenção das custas e demais despesas processuais, previstas no art. 18 da Lei 7.347/1985. Diante da inaplicabilidade da isenção das custas, aplica-se somente o instituto da gratuidade de justiça, cuja finalidade é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. É cediço que a concessão do benefício de justiça gratuita às pessoas jurídicas exige a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 99. (...) §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” “Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em conclusão, cabe à pessoa jurídica que pretende a gratuidade de justiça o ônus processual de comprovar sua hipossuficiência financeira. Na hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o Agravante não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus ao benefício. Por não ter comprovado a hipossuficiência, presume-se que ostenta situação financeira razoável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo, em especial o preparo, não constitui ameaça às suas atividades.” O pedido ora reiterado não veio acompanhado da comprovação de situação de hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Ante o indeferimento, intime-se a Apelante, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora